Tribunal: TJSP
Processo: 4006053-85.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. Ação de reparação de danos ao erário apurados pelo TCE. Irregularidades no regime de despesas com adiantamentos no Município de Guarujá.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Petição inicial com causa de pedir genérica, não especificando a origem da dívida. Indeferimento que se impõe com base no art. art. 319, III, e art. 320 do CPC, bem como a extinção do processo, sem

Ementa:
APELAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. Ação de reparação de danos ao erário apurados pelo TCE. Irregularidades no regime de despesas com adiantamentos no Município de Guarujá.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Petição inicial com causa de pedir genérica, não especificando a origem da dívida. Indeferimento que se impõe com base no art. art. 319, III, e art. 320 do CPC, bem como a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c.c. art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Petição inicial indeferida, extinto o processo, sem resolução do mérito. Prejudicada a análise do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4006053-85.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
HENRIQUE PIERONI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Petição inicial indeferida; recurso
prejudicado, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
2
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223
Apelante: Henrique Pieroni
Apelado: Prefeitura Municipal de Guarujá
Comarca: Guarujá
Voto no 9687
APELAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. Ação de reparação
de danos ao erário apurados pelo TCE. Irregularidades
no regime de despesas com adiantamentos no Município
de Guarujá.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Petição
inicial com causa de pedir genérica, não especificando a
origem da dívida. Indeferimento que se impõe com base
no art. art. 319, III, e art. 320 do CPC, bem como a
extinção do processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, inciso I, c.c. art. 321, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Petição inicial indeferida, extinto o processo, sem
resolução do mérito. Prejudicada a análise do recurso.

Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos
ajuizada pelo Município do Guarujá em face de Henrique Pieroni, via
da qual pleiteia o ressarcimento ao erário municipal de R$15.437,76.
A fls. 281/285, a r. sentença julgou procedente a
ação e condenou o réu ao pagamento do débito apurado no Inquérito
Civil n° 49/2009, atualizado monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP e com juros de mora de 1% ao mês. Foi o réu também condenado
ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor
da condenação.
A fls. 292/301, o réu Henrique Pieroni, em suas
razões de apelação, assevera que (i) a sentença é nula, na medida em
que indeferiu provas tempestivamente requeridas; (ii) o feito se
encontra prescrito, uma vez que decorreram mais de cinco anos entre o
inquérito civil que apurou o suposto ilícito e o ajuizamento do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
3
feito; (iii) participou apenas da contratação principal, não estando
presente quando dos termos aditivos, sendo certo que apenas estes
foram considerados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado; (iv)
o termo inicial dos juros de mora e da atualização monetária deve ser
fixado a partir da decisão ou, alternativamente, a partir da citação
judicial.
Contrarrazões a fls. 308/316, pela manutenção da
sentença.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça a fls.
324/329, pelo provimento do recurso de apelação ou, subsidiariamente,
pela anulação da sentença, para reabertura da fase instrutória e
realização de prova pericial.
A fls. 330/333, despacho determinando a conversão
do julgamento em diligência, para que o Município esclarecesse
objetivamente a origem da dívida, seguindo-se esclarecimentos a fls.
344/1392.
A fls. 1409/1415, novo parecer da D. Procuradoria
Geral de Justiça, reiterando a necessidade de provimento do recurso de
apelação, para se julgar improcedente o feito, ou, subsidiariamente, pela
anulação da sentença, ante o manifesto cerceamento de defesa pela
negativa da realização de prova pericial contábil. Realçou também que a
petição inicial não indica a origem da dívida, o que dificultou o
exercício dos direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa,
realçando que “o fato de esta peça estar acompanhada de duas folhas de
um julgamento do Tribunal de Contas não supre a ausência da causa de
pedir”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
4
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso de apelação deve ser conhecido, contudo, sua análise meritória
resta prejudicada, ante se tratar de hipótese de indeferimento da petição
inicial.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade do
Guarujá ajuizou ação de ressarcimento para o recebimento de valores
apurados pelo C. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE/SP
relativos a repasse concedido pelo Município de Guarujá no exercício
de 2005 (fls. 179) no montante de R$15.437,76 (fls. 22/25; 234/256).
Notificado no bojo do Inquérito Civil no 49/2008
(fls. 09) o recorrente efetuou o depósito da quantia de 1.513,51 (mil
quinhentos e treze reais e cinquenta e um centavos), com o qual alega
ter dado início ao procedimento administrativo (Processo no
31.553/2011), tendo ainda requerido, na oportunidade, o parcelamento
dos valores e a não incidência de juros (fls. 07/08), verbis:
1. Nos autos do inquérito civil 49/08
DCC, o requerente recebeu notificação à fim de proceder
restituição de valores decorrentes de valores repassados e
que não teriam comprovante ou ligação com a
razoabilidade; 2. Foi apresentada a conta de R$9.081,0 à
título de principal e R$6.356,76 à título de juros. 3. Foi
informado o número da conta para realização do depósito;
4. o requerente tem interesse em resolver a pendência, com
a devolução do valor informado, contudo, não concorda
com a inserção de juros, bem como, não pode proceder o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
5
pagamento de uma única vez. 5. Quanto aos juros,
necessário um parêntese, a fim de justificar a discordância
com a cobrança. Os juros devem ter sua contagem inicial a
partir da constituição em mora, ou seja, quando da efetiva
ciência do valor devido. Até então, nenhum valor era devido
pelo requerente, eis que não existe título executivo contra
ele, bem como, não existe sentença judicial condenatória.
Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
ao prever a disciplina jurídico-processual da petição inicial, estabelece a
necessidade simultânea de se indicarem o fato e os fundamentos
jurídicos do pedido (art. 319, III, CPC), bem como sua instrução com os
documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320).
Nesse sentido
e a fim de melhor elucidar a
conclusão que se pretende demonstrar, convém transcrever o
ensinamento doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves1 acerca
desses dois dispositivos:
Apesar de o art. 319, III, do Novo CPC indicar como
requisito da petição inicial “o fato” no singular, e os
“fundamentos jurídicos do pedido” no plural, é pacífico o
entendimento que a petição inicial pode perfeitamente ter
um ou mais fatos e um ou mais fundamentos jurídicos. Trata-
se da apresentação fática causa de pedir próxima e das
consequências jurídicas que o autor pretende que tais fatos
tenham no caso concreto
causa de pedir remota.
Considerando que dos fatos nasce o direito, cumpre ao
autor os narrar e demonstrar a razão jurídica para que, em
decorrência desses fatos, seja merecedor da tutela
jurisdicional pretendida.
A doutrina pátria amplamente majoritária afirma que o
direito brasileiro adotou a teoria da substanciação,
sustentando que a exigência da narrativa dos fatos na
petição inicial derivada do art. 319, III, do Novo CPC seria
a demonstração cabal da filiação de nosso ordenamento
1 Novo CPC Comentado. 2016. pp. 536/540

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
6
jurídico a tal teoria (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp
674.850/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16/06/2015,
DJe 25/06/2015; STJ, 1a Turma REsp 1.153.656/DF, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, j. 10/05/2011, DJe 18/05/2011).
O curioso, entretanto, é que essa mesma doutrina, que
aponta para a adoção da teoria da substanciação, afirma
que a causa de pedir não é composta exclusivamente dos
fatos jurídicos; além dos fatos, também a fundamentação
jurídica compõe a causa de pedir, inclusive como
determinado no dispositivo ora comentado.
A distinção entre causa de pedir remota e causa de pedir
próxima merece um comentário. Sem nenhuma justificativa
de suas opções, a doutrina concorda que as “duas causas de
pedir” designam os dos elementos constitutivos da causa de
pedir (fato e fundamento jurídico), mas, ao determinar qual
causa de pedir designa qual elemento, a confusão impera.
Para alguns, a causa de pedir próxima são os fundamentos
jurídicos do pedido, enquanto a causa de pedir remota são
os fatos constitutivos. Para outros, é exatamente o
contrário: causa de pedir próxima são os fatos e causa de
pedir remota são os fundamentos do pedido (STJ, 2a Seção,
CC 121.723/ES, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j.
26/02/2014, DJe 28/02/2014). Sem grandes consequências
práticas, a divergência exaure sua importância no campo
doutrinário, mas em minha concepção pessoal a causa de
pedir próxima são fatos e a causa de pedir remota é o
fundamento jurídico, porque é dos fatos que decorrem os
fundamentos jurídicos.
Ainda que os fundamentos jurídicos componham a causa de
pedir, inclusive por expressa previsão legal do art. 319, III,
do Novo CPC, não vinculam o juiz em sua decisão ao
fundamento jurídico narrado pelo autor, de forma que essa
vinculação só existe quanto aos fatos jurídicos narrados.
Com a afirmação de que o fundamento jurídico que
obrigatoriamente deve narrar o autor é uma mera proposta
ou sugestão endereçada ao juiz, defende essa corrente
doutrinária a possibilidade de o juiz decidir com base em
outro fundamento jurídico distinto daquele contido na
petição inicial (narra mihi factum dabo tibi jus e iura novit
curia).
Para todas as correntes doutrinárias, os fatos compõem a
causa de pedir. Mas nem todos os fatos narrados pelo autor
fazem parte da causa de pedir, sendo preciso distinguir os
fatos jurídicos (principais, essenciais), que compõem a
causa de pedir, e os fatos simples (secundários,
instrumentais), que não compõem a causa de pedir (STJ, 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
7
Turma, REsp 702.739/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, rel.
para acórdão Min. Ari Pargendler, j. 19.09.2006) . Os fatos
jurídicos são aqueles que são aptos por si sós a gerar
consequências jurídicas, enquanto os fatos simples não têm
tal aptidão. Na realidade, os fatos simples são em regra
irrelevantes para o direito, somente passando a ter
relevância jurídica quando se relacionam com fatos
jurídicos. Como não fazem parte da causa de pedir, desde
que se respeite o contraditório, podem ser utilizados pelo
juiz ainda que não apresentados na petição inicial.
(...)
Documentos indispensáveis à propositura da demanda são
aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da
demanda,
não
se
confundindo
com
documentos
indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de
procedência de seu pedido. Esses são considerados
documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de
sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura
da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a
sua extinção com resolução de mérito.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são indispensáveis
à propositura da ação os documentos que dizem respeito às
condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como
os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da
demanda (STJ, 4a Turma, REsp 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz
Felipe Salomão, j. 18/11/2014, DJe 03/02/2015).
Contudo, no caso em tela, não se vislumbrou o
atendimento a nenhuma das situações supracitadas.
De proêmio, convém transcrever em parte a
fundamentação exarada pelo autor em sua exordial:
Conforme informações coligidas nos autos do Inquérito
Civil de no. 49/2008 foi determinado que o requerido
restituísse aos cofres municipais a quantia a época de R$
15.437,76 (quinze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e
setenta e seis centavos).
Regularmente
notificado
o
requerido
inaugurou
o
procedimento administrativo 0031553/2011, cuja cópia
segue em anexo, efetivando o depósito do valor de R$
1.513,51 (mil quinhentos e treze reais e cinquenta e um
centavos) requerendo ainda o parcelamento dos valores e a
não incidência de juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
8
A
Municipalidade
de
Guarujá
indeferiu
o
pedido
administrativo, eis que, a existência do supra mencionado
Inquérito Civil, retira da municipalidade a competência
para a análise do pedido do ora requerido.
Após tomar ciência do posicionamento da municipalidade o
Sr. Henrique Perroni, apesar de regularmente cientificado,
permaneceu inerte.
O ilustre membro do Parquet, determinou que a
Municipalidade de Guarujá, tome as providencias cabíveis
para o recebimento dos valores apurados pelo TCE.
Desta forma, tendo em vista que as tentativas extrajudiciais
restaram inócuas outra solução não restou a municipalidade
senão, socorrer-se da prestação jurisdicional a fim de ver
ressarcido o erário concretizando-se assim o direito
coletividade.
(...)
Seja determinado que o Requerido restitua os valores
apurados nos autos do Inquérito Civil no. 49/2008 em sua
integralidade, valores estes que deverão ser atualizados até
a efetiva restituição, descontados o valor já restituído pelo
requerido.
(...)
Não há dúvidas, como se verifica dos trechos
supratranscritos, que a causa de pedir é manifestamente genérica, na
medida em que (i) se limita a consignar que o valor devido pelo ora
recorrente foi apurado no bojo do Inquérito Civil no 49/2008; (ii) a
mencionar o processo administrativo que contém o pedido de
parcelamento do débito; e (iii) que tais valores foram apurados pelo
Tribunal de Contas do Estado (sem sequer indicar o procedimento de
origem).
Esta Relatoria determinou a conversão do feito em
diligência para que se esclarecesse a origem da dívida e fossem sanados
os pontos destacados acima, com determinação expressa para que se
juntassem: (i) a integralidade do Inquérito Civil n° 49/2008, (ii) os
documentos contábeis mencionados no ofício de fls. 03 e (iii) a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
9
do TCE que apurou o montante que ora é cobrado e apreciou sua
legalidade; bem como, de que se esclarecesse (iv) se este montante já
observou abatimento decorrente de pagamento parcial já realizado (fls.
06) e (v) se foi assegurado o direito de defesa ao requerido, na via
administrativa.
Contudo, ainda que o requerente tenha juntado aos
autos os documentos de fls. 348/1392, não se podem reputar sanados os
vícios que ensejam o indeferimento de sua petição inicial e subsequente
extinção do feito sem resolução de mérito.
A documentação juntada pelo requerente consiste,
essencialmente, em (i) parte da decisão do Tribunal de Contas no bojo
do processo no 00266/026/2005, que emitiu parecer desfavorável à
aprovação das contas do Município no exercício de 2005 (fls. 499/507 e
533/536) e consignou irregularidades de responsabilidade do apelante
(fls. 533/535), não tendo sido juntada a íntegra desse processo; (ii)
prestação de contas apresentadas pelo recorrente ao Município; (iii)
atualização do débito do recorrente no bojo do inquérito civil (fls. 979,
1052 e 1027); (iv) notificação do recorrente pelo Ministério Público
para restituição da quantia apurada; (v) resposta do recorrente no
sentido de que teria apresentado requerimento ao Município de
parcelamento do valor principal, sem os juros (fls. 1035/1035); (vi)
manifestação do município sobre o depósito de R$1.513,51 (fls.
1090/1091; 1139/1141; 1155/1158; 1163/1164; 1169/1170).
Entretanto, o Município deixou de esclarecer se tal
valor depositado pelo recorrente foi abatido do débito cobrado na inicial
e se foi oportunizada ampla defesa ao recorrente, pontos expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
10
consignados por esta Relatoria no despacho de fls. 330/333, e que eram
indispensáveis para o processamento deste feito.
De outra parte, o inteiro teor do processo
administrativo que tramitou junto ao Tribunal de Contas do Estado
(Processo n° 00266/026/2005), ou, ao menos, a íntegra da decisão ali
proferida, é documento indispensável para a propositura da ação, uma
vez que constitui pressuposto para a demanda, nos termos do art. 320 do
Código de Processo Civil.
A ausência de documentos indispensáveis à
demanda também resulta em prejuízo quanto à especificidade da causa
de pedir (o que, in casu, corresponde à origem da dívida).
Impende salientar que, como se verifica a fls.
533/536 dos autos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apurou
haver irregularidade na contração de gastos no montante total de
R$12.000,00, referentes à aquisição de copos descartáveis e bobinas de
fax, despesas com combustíveis, manutenção de veículos e refeições
(Processos n° 29227-3/2005 e 30228/2005).
Note-se que esta informação destoa dos dados
constantes da petição inicial, na qual requereu o Município “o
pagamento integral dos valores apurados nos autos do inquérito civil no
49/2008”, atribuindo à causa o valor de R$15.437,76.
E é fato que a documentação juntada aos autos (fls.
979), quando da conversão do feito em diligência, permite concluir que
Inquérito Civil n° 49/2008 apontou valor originário da dívida distinto
do constante da decisão do TCE. Deveras, o valor originário da dívida
corresponde a R$6.775,85 e não a R$12.000,00 como consta da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
11
do Tribunal de Contas do Estado (fls. 533/536).
Nesse aspecto, nota-se que o Município não expôs
detalhadamente a forma de cálculo do suposto crédito, deixando de
liquidá-lo na exordial.
Caberia ao autor indicar, na petição inicial
especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o que não
fez, ainda que tenho sido expressamente instado a fazê-lo, sendo de
rigor a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
Processual. Ação de cobrança de diferença de indenização
do seguro obrigatório. Petição inicial indeferida e processo
extinto com fundamento nos artigos 330, inciso I, § 1o,
inciso I, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil de
2015. Pretensão à anulação. Petição inicial com causa de
pedir genérica (quando haveria de ser específica) e da qual
não decorre logicamente o pedido, que em nenhum passo
esclarece qual seria o grau de invalidez do autor (o que
basta para reconhecer a inépcia) e qual o percentual que
entende devido (de acordo com a tabela anexa à Lei n.
6.194/1974).
Extinção
bem
decretada.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1036496-80.2015.8.26.0100; Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS.
REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA RECONHECER O
DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. PAGAMENTO
DAS
DIFERENÇAS.
VALOR
DA
CAUSA.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
VALOR
ALEATÓRIO.
DESCABIMENTO.
VALOR
POR
ESTIMATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM VALOR
ALEATÓRIO.
CRITÉRIO
DE
DEFINIÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
Pretensão ao recálculo do tempo de serviço para
reconhecimento de aposentadoria especial com proventos
integrais. Pretensão ao pagamento das diferenças salariais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
12
Determinação de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção
sem resolução de mérito. Possibilidade de fixação do valor
da causa por estimativa. Valor da causa é critério de
definição de competência, entre os juízos comuns e os
juizados especiais. Inadmissível lançamento de valor
aleatório, salvo hipóteses em que não há conteúdo
econômico ou nos que é impossível qualquer antecipação.
Determinação
de
primeiro
grau
não
contraria
a
jurisprudência que admite a indicação do valor por
estimativa. O autor que entente incorretos os valores
recebidos, tem, pelo menos, uma primeira ideia do que
entende devido. A diferença frente ao que recebe pode ser
projetada no tempo para trás, para antever parcelas
vencidas, e para frente, com a apuração para um interregno
de doze meses, uma vez que se trata de prestação mensal
continuada. A atualização monetária pode ser extraída das
tabelas práticas do Tribunal de Justiça. Admite-se, até com
grande liberdade, a estimativa, mas não o valor puramente
aleatório. Sentença de extinção mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1061672-37.2017.8.26.0053; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por pessoa portadora
de câncer de medula óssea, objetivando o recebimento de
tratamento adequado. Indeferimento da inicial. Ação
julgada extinta sem resolução do mérito. Recurso da autora,
buscando a reforma da sentença. Inadmissibilidade. Petição
inicial desacompanhada de relatório médico que indique
especificamente o tratamento adequado. Pedido genérico.
Reiteradas oportunidades para emenda da inicial. Sentença
mantida. Cancelamento da expedição de ofício à OAB para
apurar a conduta dos patronos da autora. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011837-03.2015.8.26.0554; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro:
14/02/2017)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
13
de
emenda
da
petição
inicial
não
cumprida
satisfatoriamente Alegação genérica de inexistência do
débito questionado, conquanto o autor não negue a relação
jurídica com a empresa ré - Autor que não justificou o
motivo pelo qual a dívida em questão era inexistente
Indeferimento da petição inicial cabível
Artigo 321,
parágrafo único, do novo Código de Processo Civil

Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001071-87.2018.8.26.0002; Relator
(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de
Registro: 30/10/2019)
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Hipótese em que a parte autora alega apenas não
reconhecer a regularidade dos débitos para requer
declaração de inexistência de débito e o recebimento de
indenização. Inicial evasiva e nitidamente genérica sobre a
existência de relação jurídica entre as partes.. Juízo que
diante da existência de diversas ações idênticas, fundadas
na mesma alegação genérica de não reconhecimento da
regularidade do débito, determinou a emenda da petição
inicial para que fosse esclarecido por qual motivo a autora
não reconhece a dívida apontada e se já contraiu ou não
obrigação com a ré, caso em que deveria exibir todos os
documentos que possuir a respeito. Manifestação de emenda
que dispôs expressamente que "Relações pretéritas e
distintas, eventualmente realizadas entre as partes não
interessam ao presente feito". Descumprimento da ordem
que ensejou o indeferimento da inicial. Manutenção da r.
decisão que visa preservar a própria parte e combater o uso
abusivo do Poder Judiciário - Exigência que poderia ser
facilmente atendida. APELO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005995-13.2019.8.26.0001; Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019)
Ante o exposto, INDEFERE-SE A PETIÇÃO
INICIAL, com base no art. art. 319, III, e art. 320 do CPC, extinguindo-
se o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso I, c.c. art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4006053-85.2013.8.26.0223 -Voto no 9687
14
tendo-se por prejudicado o recurso.
Em razão da sucumbência, condena-se o apelado ao
pagamento das custas e despesas processuais em reembolso e dos
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, no percentual de
12% do valor atualizado da causa.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora